Tribunal: TJES
Processo: 5010731-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO MATEUS ES

AGRAVADO: ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE À PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que rejeitou a impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do próprio sindicato e recusou a inclusão de litisconsorte ativo. A controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão de supostos danos estruturais em seu imóvel, pleiteando reparos no valor de R$ 260.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado autoriza a interposição de agravo de instrumento;
(ii) analisar se o sindicato recorrente faz jus à concessão do benefício de gratuidade da justiça; e
(iii) verificar se há necessidade de inclusão de litisconsorte ativo na demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao agravado não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo inviável a apreciação deste capítulo via agravo de instrumento. Ainda que admitida a taxatividade mitigada, não há urgência que justifique a imediata apreciação do tema, pois a decisão pode ser questionada em preliminar de apelação.

A gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração de incapacidade econômica para arcar com os encargos processuais, conforme art. 98 do CPC/2015 e Súmula 481 do STJ. No caso, o sindicato não comprovou tal incapacidade, apresentando saldo bancário superior a R$ 30.000,00 e ausência de documentos como balanços patrimoniais ou extratos financeiros que demonstrem precariedade financeira.

A inclusão de litisconsorte ativo não é obrigatória em demandas de reparação de danos de natureza pessoal, como no caso, em que os danos decorrem de direito obrigacional e não de direito real. A jurisprudência do STJ reconhece que não há necessidade de citação de cônjuges em ações dessa natureza, sendo prescindível a formação de litisconsórcio ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido, com não conhecimento quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado. No mais, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte contrária não enseja agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC/2015, ainda que adotada a taxatividade mitigada.

O benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende de comprovação de incapacidade financeira que inviabilize o pagamento das despesas processuais, não bastando alegações genéricas ou dificuldades financeiras.

Em demandas de reparação de danos de natureza pessoal, é desnecessária a inclusão de cônjuge no polo ativo, pois inexiste litisconsórcio ativo obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, § 3º e § 4º; 101, caput; 1.015, V; CC/2002, art. 1.647.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.693.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.855/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2023.

STJ, Súmula 481.

TJES, AI nº 5003500-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Sindicato dos
T rabalha d ores R urais, A gricultores
e Agricultoras Familiares de São Mateus/ES

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (id n° 44390691) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em desfavor de
Antônio Domingos dos Santos
,
rejeitou a impugnação ofertada pela entidade sindical em relação ao benefício da gratuidade da justiça concedida em favor do agravado, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao próprio sindicato requerido e rejeitou o pleito de inclusão de litisconsorte no polo ativo.

Depreende-se dos autos que o agravado seria o proprietário da construção/imóvel com 03 (três) quartos, 1 (um) banheiro, 1 (uma) cozinha, 1 (uma) sala, 1 (uma) copa, 1 (uma) varanda, 1 (uma área de serviço), localizada na Rua do Teimoso, n.º 325, Sernamby, em São Mateus-ES, e que na parte inferior desta residência funcionou o estabelecimento do sindicato agravante, que, por falta de zelo, cuidado e manutenção em relação ao imóvel por ela ocupado, acarretou problemas estruturais que colocariam em risco a moradia do autor recorrido, cujos reparos necessários alcançariam a monta de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), motivo pelo qual ajuizou ação indenizatória em desfavor da entidade sindical.

Ao receber a demanda, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória e concedeu a gratuidade da justiça ao autor agravado (ID 30372223), tendo, por sua vez, indeferido a concessão desta benesse ao sindicato requerido agravante (ID 41572912). Por meio da decisão saneadora (ID 44390691), o magistrado
a quo
manteve o indeferimento da gratuidade da justiça a entidade sindical recorrente, rejeitou a impugnação por ela ofertada à gratuidade da justiça concedida ao autor agravado e também o pedido de inclusão da esposa do requerente no polo ativo da demanda originária, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo sindicado demandado.

Preliminarmente
, ao cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao rol taxativo de hipóteses apresentadas no artigo 1.015, do CPC/2015, tem-se a ausência de cabimento do pedido recursal de reforma da decisão objurgada que
rejeitou a impugnação à gratui
dade da justiça concedida em favor do autor agravado
, ensejando, portanto, o
não conhecimento desta irresignaç
ão
recursa
l
.

Isso porque, primeiramente, a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça arguida pelo sindicato recorrente não é elencada como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, quiçá no inciso V,
restrito à rejeição
do pedido de gratuidade e ao acolhimento de sua revogação.

Na mesma linha, o art. 101,
caput
, do Código de Processo Civil, limita a taxatividade do agravo de instrumento, dispondo que
“
Contra a decisão que
indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”
.

Registro que, já adotei o mesmo posicionamento no Agravo de Instrumento nº 0006192-15.2017.8.08.0014, julgado em 14.06.2017, podendo também citar o seguinte julgado deste Sodalício, para fins ilustrativos,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Neste agravo de instrumento a recorrente se insurge contra decisão saneadora por meio da qual, dentre outras determinações, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela ora agravante, não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual é evidente o não cabimento desta irresignação.
2. Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.
3. Considerando que a decisão objeto do agravo de instrumento não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente, bem como que a interposição deste recurso não é a única alternativa para o resguardo do interesse da agravante, já que poderá discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo a quo, conclui-se pelo não cabimento do referido recurso.
4. Recurso desprovido. (AI nº 5003500-58.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª C. Cível, DP 04/04/2022, TJES).

Nem mesmo adotando a taxatividade mitigada estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Tema Repetitivo nº 988
1
) é possível admitir o conhecimento do presente recurso, na medida em que a situação noticiada não caracteriza urgência que obste sua apreciação por ocasião de eventual interposição da apelação, ao contrário da decisão que indefere a gratuidade da justiça ou que acolhe a impugnação para sua revogação, pois neste último cenário o processo poderá ser extinto sem resolução do mérito, caso a parte prejudicada não efetue o pagamento das despesas processuais. A rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte pode aguardar para ser apreciada durante o recurso de apelação, pois o seu eventual acolhimento apenas importará na necessidade que a parte, antes beneficiada, tenha que comprovar o recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, com fundamento nos arts. 101,
caput
, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil,
não conheço

d
o
presente
agravo de instrumento
em relação ao pedido de reforma da decisão objurgada que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida em favor do autor agravado
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu regular processamento, qual seja, o cabimento.

Superada esta questão preliminar, passo a analisar os outros 02 (dois) capítulos da decisão objurgada que permitem sua apreciação por intermédio do recurso de agravo de instrumento, iniciando pelo pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo sindicato requerido que pretende ser isentado do recolhimento das despesas processuais com honorários advocatícios e periciais (art. 98, inciso VI, do CPC/2015).

A Constituição da República instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família ou da continuidade de suas atividades (jurídica).

O Código de Processo Civil positivou o direito de a pessoa jurídica fazer jus à gratuidade da justiça (art. 98,
caput
, do CPC/2015). Contudo, ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção deste benefício
exige a efetiva demonstração por parte da pessoa jurídica de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, não havendo que falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação,
a contrario sensu
, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
2
.

Em harmonia com esta assertiva, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu posicionamento consolidado por meio da
Súmula
nº 481
, a qual prescreve que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Na hipótese, a despeito das alegações formuladas pelo sindicato apelante, não existe nenhum elemento probatório nos autos que comprove o estado de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente a ponto de obstar o pagamento do preparo recursal.

Conforme visto no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a pessoa jurídica apresentar dificuldade financeira e não possuir finalidade lucrativa não implica na automática concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a demonstração do estado de colapso financeiro da pessoa jurídica que implique a impossibilidade de pagar o preparo recursal sem prejudicar a continuidade de suas atividades, ônus do qual não se desincumbiu a entidade sindical recorrente.

Além de o sindicato recorrente ter efetuado o recolhimento das custas iniciais desta demanda, não instruiu o feito com nenhum documento que revele que sua capacidade econômico financeira esteja atualmente comprometida a ponto de impedir o pagamento do preparo recursal.

Ao contrário, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o Sindicato agravante possuiu saldo em conta bancária superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2024, o comprova a incompatibilidade da concessão de gratuidade de justiça.

Na realidade, por se tratar de sindicato que representa um número expressivo de sindicalizados ligados à área rural, seria de suma importância para esclarecer sua real situação financeira a juntada de seus extratos bancários, da mais recente declaração de imposto de renda, balanços patrimoniais, demonstração de resultado do exercício, entre outros, no escopo de possibilitar a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais”
(EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023, STJ) e que
“(...
)
nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.458/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023, STJ).

Vale registrar, ainda, que, a despeito de o § 4º do art. 99, do Código de Processo Civil, dispor que
“a
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
, tal circunstância reforça a condição financeira confortável da pessoa jurídica agravante, especialmente por não ter demonstrado que a contratação dos serviços advocatícios se deu com base no êxito da demanda (cláusula
quota litis ad exitum
).

Assim, inviável acolher a pretensão recursal de reforma da decisão objurgada para conceder a gratuidade da justiça, ainda que parcial, almejada pelo sindicato agravante.

Por derradeiro, resta aferir se a decisão objurgada que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsórcio ativo na demanda originária teve a solução mais adequada.

Por se tratar de ação em que se pede reparação de danos fundada em direito pessoal (e não em direito real imobiliário)
, devido aos danos que foram causados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de São Mateus/ ES ao imóvel vizinho pertencente ao agravado Antônio Domingos dos Santos,

tem-se que
não ocorre obrigatoriedade de litisconsórcio ativo entre os cônjuges
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de dispensar a participação conjunta dos cônjuges no polo ativo de demandas que envolvem ações de reparação de danos e de rescisões de contrato de compra e venda, as quais não se relacionam diretamente a coisa (o objeto) em questão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.855/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.
3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.754.242/DF,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 21/6/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. [...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.363.648/GO,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 7/4/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO NO PROCEDIMENTO ARBITRAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NATUREZA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário"
(AgInt no REsp 1.180.179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de 15/03/2017). 2. Acórdão recorrido alinhado com entendimento do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 848.735/GO,Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, DJe 21/8/2018)

O processo originário tem natureza pessoal e é fundada em supostos danos causados em imóvel vizinho pelo sindicato agravante, atraindo os institutos da responsabilidade civil extracontratual e os direitos de vizinhança e de laje, não havendo nenhuma relação com o direito real que imponha a necessidade de inclusão do outro cônjuge proprietário do bem no polo ativo da ação, afastando qualquer alegação de suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso XXIII, da CF/88, art. 1.647 do CC/02 e arts. 73 a 77 e 114, todos do CPC/2015).

Sendo a demanda originária em que se postula reparação de danos fundada em direito pessoal (e não em direito real imobiliário), inexiste obrigatoriedade de formação de litisconsórcio ativo entre os cônjuges.

Não fosse o bastante, perfilho posicionamento majoritário da doutrina
3
e da jurisprudência que entende que o litisconsórcio ativo necessário vai de encontro aos princípios constitucionais e procedimentais, como, por exemplo, de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), e somente deve ser invocado em raras situações.

Nesse sentido, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
que rejeitou o pedido de inclusão do cônjuge do agravado no polo ativo da demanda originária.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto contra o capítulo da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado e, na parte conhecida restante,
nego provimento a
o
recurso
, fim de preservar o
decisum
objurgado.

E é como voto.

1
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2
Art. 99. (...). § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

3
“O litisconsórcio necessário é sempre passivo. Não existe litisconsórcio necessário ativo, por ser esta uma figura que atenta contra a lógica do sistema processual brasileiro. Isto se diz porque o direito processual civil brasileiro está construído sobre dois pilares de sustentação: o direito de acesso ao Judiciário e a garantia da liberdade de demandar” (Câmara, Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro, 3. Ed., São Paulo: Atlas, 2017, p.83).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.